Tribunal: TJMT
Processo: 1012168-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012168-05.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RENE WASHINGTON COSTA CARDOSO - CPF: 060.286.141-14 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ADEILSON ALEXANDRE PORTO FERREIRA - CPF: 801.750.231-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEI REGINA LOURENCO - CPF: 005.875.381-80 (TERCEIRO INTERESSADO), IRMÃO DE JOSIMAR PEREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE FATIMA DOS SANTOS - CPF: 384.640.711-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SD PM FRANÇA (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON LOURENÇO BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), JOZIMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 654.886.281-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1012168-05.2021.8.11.0000

RECORRENTE: RENE WASHINGTON COSTA CARDOSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2
o
, II E IV, C/C OS ARTS. 14, II E 73, TODOS DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
: EXCESSO DE LINGUAGEM – REJEIÇÃO – MAGISTRADA QUE EXPLICITOU OS FUNDAMENTOS DE SUA CONVICÇÃO APENAS NOS ELEMENTOS PRODUZIDOS NOS AUTOS –
MÉRITO
: PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – INDICATIVOS DE DESÍGNIO HOMICIDA – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO IDENTIFICADA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há excesso de linguagem quando a magistrada, fiando-se nas provas produzidas, reconhece a existência de indícios suficientes de autoria, que justificaram a decisão de pronúncia, para que seja o recorrente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A prova colhida na primeira fase do processo não demonstra que o agente tenha interrompido voluntariamente a ação, sobretudo porque os depoimentos testemunhais mostram que foi a intervenção de terceiros que fez cessar os atos de execução.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1012168-05.2021.8.11.0000

RECORRENTE: RENE WASHINGTON COSTA CARDOSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por RENE WASHINGTON COSTA CARDOSO contra decisão proferida pelo Juízo da 1
a
Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos PJe n. 1003854-02.2021.811.0055, que o pronunciou como incurso nas sanções dos artigos 121, §2
o
, II e IV, c/c os artigos 14, II, e 73, todos do Código Penal [homicídio qualificado – pelo motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima – na sua forma tentada e com erro na execução], submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia por entender que há excesso de linguagem nela, pois o juiz se excedeu na “
sua fundamentação, emitindo juízo de valor que certamente influenciará na decisão dos juízes leigos
”.

No mérito, busca a desclassificação da conduta para o delito de lesões corporais [CP, art. 129,
caput
], reconhecendo-se a desistência voluntária [doc. digital n. 93726997].

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugna pela conservação da decisão objurgada [doc. digital n. 93727000].

A decisão foi mantida pela magistrada singular em juízo de retratação [doc. digital n. 93727001].

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso defensivo [doc. digital n. 99397473].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1012168-05.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM

Egrégia Câmara:

O recorrente sustenta a nulidade da decisão de pronúncia ao argumento de que o juiz singular teria adentrado em matéria de competência do Tribunal do Júri, utilizando expressões que podem influenciar negativamente a convicção dos jurados em favor da acusação.

Para melhor compreensão, transcrevo a decisão de pronúncia, para assinalar o trecho impugnado,
verbi
s:

“A materialidade do delito encontra-se plenamente comprovada nos autos por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência Policial n.o 202182863, Laudo de Exame de Corpo de Delito, e pelos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo.

Atinente aos indícios de autoria, estes se encontram permeados nos autos por meio dos depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial, senão vejamos.

Com efeito, a vítima JOZIMAR PEREIRA DE SOUZA expôs detalhadamente em solo inquisitório a maneira como o acusado o atingiu.

Em Juízo, a vítima sobrevivente confirmou integralmente a versão apresentada à Autoridade Policial, aduzindo que foi até uma lanchonete comprar uma Coca-Cola, quando o acusado já chegou desferindo golpes de faca em seu desfavor.

Confirmou que estava conversando com o proprietário do estabelecimento e que teria sido atingido pelas costas. Afirmou que o primeiro golpe foi desferido diretamente no pescoço e que teria levado 32 pontos. Afirmou ainda que teria tentado segurar a faca com uma das mãos e somente teria se desvencilhado porque deu um chute no estômago do implicado. Outrossim, mencionou que o proprietário do bar ainda tentou lhe ajudar, porém, tudo aconteceu muito rápido.

Salientou, por fim, que o médico lhe informara que o golpe passou muito próximo à uma artéria no pescoço.

[...]

A testemunha José de Fátima dos Santos ratificou integralmente a versão da vítima Jozimar Pereira de Souza, notadamente, quanto ao fato de que houve a necessidade de intervir na ação do acusado para que ele cessasse as agressões, não sendo possível, portanto, acatar, neste momento, a alegação de desistência voluntária arguida em sede de memoriais. Outrossim, a testemunha confirmou que o réu RENE WASHINGTON teria discutido anteriormente com um homem com uma aparência semelhante a da vítima e que posteriormente, teria ficado sabendo por meio dos irmãos desta que o acusado admitira ter esfaqueado a pessoa errada.

Destarte, diante da falta de provas contundentes de que o acusado teria efetivamente desistido voluntariamente dos atos lesivos, impõe-se a submissão do caso ao Conselho de Sentença.

[...]

O réu RENE WASHINGTON COSTA CARDOSO, por sua vez, confessou integralmente os fatos, alegando que havia confundido a vítima com a pessoa que havia lhe agredido mais cedo e que estava muito embriagado para distingui-las.

A partir do teor da confissão judicial do implicado, resta impossibilitado neste quadrante processual a desclassificação do delito para o de lesão corporal, haja vista, para além do próprio teor da confissão, na qual o réu admitiu ter retornado ao bar para ceifar a vida de um desafeto com que discutira pela manhã,
a localização dos golpes – pescoço – os quais indicam, ao menos por ora, o animus necandi do agente
.

Logo, havendo contundentes indícios da presença do animus necandi, impõe-se a incidência do brocardo in dubio pro societate e a consequente submissão dos autos ao Conselho de Sentença [...]”
(doc. digital n. 93726980 - grifo nosso).

Como é cediço, a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação e está adstrito à existência de prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. Segundo a mais abalizada doutrina, nela deve-se evitar o exame aprofundado da prova, a fim de não influir no convencimento dos jurados.

Guilherme de Souza Nucci, ao discorrer sobre a sentença de pronúncia, pontua que:

“[...]
a pronúncia não pode conter termos exagerados, nem frases contundentes (ex: ‘é óbvio ser o réu o autor da morte da vítima’, quando aquele nega a autoria). Porém, não pode prescindir de motivação. Do contrário, não passaria de um mero despacho de expediente
. Se a defesa alega e reclama do magistrado a absolvição sumária, por legítima defesa, por exemplo, torna-se essencial que o julgador afaste a excludente e pronuncie o réu, sem, contudo, manifestar-se avesso, terminantemente, à tese defensiva. Assim fazendo, pode comprometer a isenção futura dos jurados, pois o defensor terá o direito de reiterar o pedido de absolvição, com base nesse mesmo motivo, em plenário. [...]”
(Tribunal do Júri, Ed. Forense, 6a edição, págs. 98/99).

Ao reverso do argumento vertido na preliminar defensiva, o juiz da causa não se excedeu quando fundamentou o
decisum
, uma vez que se valeu de linguagem moderada e técnica, pontuando que há provas suficientes para submissão do recorrente a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, colho precedentes dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRELIMINARES [...] EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA [...] PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO.[...] Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem quando o magistrado apreciar motivadamente, de forma sóbria e comedida os elementos indiciários dos autos, evitando, em respeito à competência do Tribunal do Júri, explicitar qualquer juízo valorativo e taxativo sobre o caso [...]
” (TJMG - Rec. em Sentido Estrito 1.0134.19.001293-7/001, Relator(a): Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos (JD Convocado) , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/08/2020, publicação da súmula em 14/08/2020)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PELO EMPREGO DE VENENO E PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO [...] NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM– INOCORRÊNCIA– DECISÃO QUE SE

RESTRINGE A APONTAR A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA CONFORME ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL [...] Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não caracteriza o malfadado excesso de linguagem quando o magistrado prolator da pronúncia se limita a apontar as provas que dão suporte à sua conclusão, alinhavando os elementos considerados como provas da materialidade e indícios de autoria, sem externar opiniões pessoais sobre eles e sem chancelar a conclusão pela inequívoca responsabilidade penal do acusado [...]
” (TJMT - N.U 0009700-71.2012.8.11.0042, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENALE PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. EXCESSO DE LINGUAGEM. AFASTADA. [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se por um lado o Juízo a quo não deve justificar em demasia a admissibilidade da acusação, na sentença de pronúncia, de modo a não influenciar os jurados, por outro lado, a ausência de fundamentação também poderá acarretar à nulidade da decisão. 2. Na hipótese, a Autoridade sentenciante indicou a prova da materialidade e a presença de indícios de autoria, diante dos elementos de provas colhidos, sem esboçar, assim, juízo de certeza acerca da existência de prova para a condenação do acusado, justamente para não influenciar na decisão do Conselho de Sentença, circunstância que, por si só, afasta o alegado excesso de linguagem (eloquência acusatória). Preliminar rejeitada [...]
” (TJDFT - Acórdão 1289831, 00003184220188070014, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Destarte, não se constata nos autos qualquer exame crítico e valorativo a ponto de influenciar a decisão dos jurados, existindo, tão somente, a menção dos elementos reunidos ao longo da instrução processual, indicando a existência de provas da materialidade e autoria delitiva.

Assim,
rejeito
a preliminar.

M É R I T O

Pesa contra o recorrente,
RENE WASHINGTON COSTA CARDOSO
, a prática do crime de homicídio qualificado tentado, praticado com erro na execução [art. 121, §2
o
, II e IV, c/c o arts. 14, II, e 73, todos do Código Penal].

A denúncia foi assim colocada:

“[...] Narram os autos de investigação criminal que no dia 2 de abril de 2020, por volta das 18h40min, na estabelecimento comercial denominado “Lanchonete Sol de Verão”, localizado na Rua dos Tucanos, Jardim Alto da Boa Vista, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Rene Washington Costa Cardoso, imbuído de latente animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de uma faca (não apreendida) e com erro de execução em relação à pessoa, tentou matar o ofendido Jozimar Pereira de Souza, deferindo-lhe golpes que causaram as lesões graves nos braços e pescoço, que somente não alcançaram o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do indiciado.

Segundo restou apurado, naquele dia, por volta das 11h30min, o denunciado Rene Washington estava na lanchonete “Lanchonete Sol de Verão” ingerindo bebidas alcoólicas, quando em determinado momento se desentendeu e iniciou uma discussão com um homem conhecido apenas como “Ida”, sendo separados pelos presentes, e após o indiciado saiu do local.

Posteriormente, por volta das 18h40min (mais de 4 horas depois), o denunciado decidiu retornar ao citado estabelecimento comercial com o intuito de dar cabo a vida da pessoa com quem havia discutido anteriormente, e para tanto se apossou de uma faca.

Chegando na lanchonete, o denunciado visualizou a vítima Jozimar Pereira de Souza de Costas conversando com o proprietário do local José de Fátima dos Santos, e diante das semelhanças da compleição física entre Jozimar e o rapaz chamado “Ida”, o indiciado Rene, incorrendo em erro sobre a pessoa, de inopino, desferiu vários golpes que atingiram o ofendido no pescoço e nos braços.

Ato contínuo, a testemunha José interveio, utilizando-se de um pedaço de madeira, ameaçou desferir golpes no indiciado, motivo determinante para cessar as agressões praticadas contra vítima Jozimar. Em seguida, o denunciado empreendeu fuga do local e a testemunha acionou a polícia e o socorro médico de urgência para a vítima.

Infere-se que o delito somente não se consumou porque o indiciado, em seu propósito homicida, não atingiu órgãos vitais da vítima com aqueles golpes, bem como diante da intervenção da testemunha, fazendo cessar as agressões e acionou serviço médico de urgência, encaminhando o ofendido ao hospital, onde foi submetido a procedimento médico, recebendo 16 pontos no pescoço (fotos em anexo) e ficou internado por vários dias, salvando-lhe a vida.

A investigação revelou que o hediondo crime de homicídio e tentativa de homicídio em exame foram praticados por motivo fútil, em razão de uma discussão banal e frívola entre o denunciado Rene e a pessoa de “Ida”, que possuía semelhanças físicas com a vítima Jozimar.

Infere-se, ainda, que o denunciado Rene utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que o indiciado desferiu os golpes contra o ofendido Jozimar, tomando-a de surpresa, vez que ele jamais poderia esperar aquela reação desproporcional e agressiva por parte do denunciado, que sequer conhecia e não tinha ciência da discussão horas antes entre o indiciado e a pessoa de “Ida” [...]”
(doc. digital n. 93724990).

Não obstante a irresignação defensiva, não vejo como prosperar o pedido de desclassificação da imputação contida na denúncia para o crime de lesão corporal (CP, art. 129), sob a alegação de que o recorrente desistiu voluntariamente de prosseguir com a prática delitiva.

Sabe-se que, nesta fase processual, a desclassificação somente se mostra possível quando evidenciada, de forma induvidosa, a ausência de
animus necandi
na ação perpetrada pelo agente. Caso contrário, havendo dúvida razoável quanto à existência de dolo, por deferência constitucional, caberá ao Tribunal do Júri a apreciação da matéria.

No caso, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 93724980), relatório de investigação, boletim de ocorrência (doc. digital n. 93724980), exame de corpo de delito e mapa topográfico das lesões (doc. digital n. 93726976), e pelos depoimentos testemunhais.

Em relação à autoria, os policiais militares, WELLINGTON LOURENÇO BARBOSA e ADEILSON ALEXANDRE PORTO FERREIRA, narraram:

“
[...
] QUE ratifica os relatos do b.o. n. 2021.82863/PM, onde relata que nesta data estava a serviço [...]; QUE após solicitação via 190 o qual informou esta guarnição que teria acontecido um esfaqueamento e moradores do local estariam segurando o suspeito; QUE a guarnição, de imediato, deslocou para o local ora informado; QUE chegando no local a vítima já teria sido socorrida e levada para a UPA; QUE esta guarnição fez a detenção do acusado, RENE WASHINGTON COSTA CARDOSO, conduzindo-o para a Delegacia; QUE a vítima teve ferimentos (cortes) nos dois braços e no pescoço. A princípio fomos informados que a discussão teria começado por uma disputa de território, onde entraram em atrito verbal e o suspeito RENE desferiu os golpes com faca na vítima, JOSIMAR PEREIRA DE SOUZA; QUE o suspeito disse ter jogado a faca num matagal; [...]”
(doc. digital n. 93724980)

Corroborando as declarações dos policiais militares, as testemunhas, SIRLEI REGINA LOURENÇO e IVANILDO MARTINS PEREIRA, declararam:

“[...] QUE estava na casa dele, quando ele resolveu ir na padaria do Alto da Boa Vista comprar um refrigerante; QUE cerca de 15min depois, um homem chegou avisando que JOZIMAR havia sido esfaqueado [...]; QUE se deslocou imediatamente ao local dos fatos, quando avistou JOZIMAR sendo atendido pelo ex-policial conhecido por DE FRANÇA [...]; QUE DE FRANÇA levou JOZIMAR e a declarante até a UPA; QUE no trajeto, JOZIMAR comentou que “chegou lá e o cara foi pegar na mão dele, mas ele não quis saudar o cara, e enquanto o dono do bar foi pegar a coca na padaria, o homem chegou por trás e o golpeou”; QUE JOZIMAR disse que não conhece o homem que o esfaqueou; QUE o suspeito foi preso por populares e disse que ‘havia pego a pessoa errada, que queria matar o Ida [...] e até pediu desculpas para o irmão de JOZIMAR; QUE JOZIMAR recebeu atendimento médico na UPA, recebeu dezesseis pontos internos e externos [...]; QUE JOZIMAR perdeu muito sangue e as facadas foram próximas a veia principal; QUE o médico que atendeu JOZIMAR disse que ‘Deus estava de plantão na vida dele, pois se não houvessem o socorrido, provavelmente tinha morrido’ [...]”
(declarações SIRLEI - doc. digital n. 93724980)

“
QUE dia 2/4/2021, sexta-feira, já no início da noite, estava na lanchonete Sol de Verão [...], e um homem desconhecido entrou no local e pediu dinheiro aos frequentadores; QUE diz ter-se negado a dar dinheiro ao homem e falou para ele ir trabalhar; QUE citado homem, agora já identificado com RENE WASHINGTON COSTA CARDOSO ficou nervoso com sua resposta e investiu contra si; QUE diz ter desferido um tapa em RENE, todavia não o acertou; QUE quando RENE desviou-se do tapa, o depoente afirma que ele perdeu o equilíbrio e sofreu uma queda; QUE a discussão se encerrou naquele momento, RENE saiu para a via pública e o depoente foi para sua casa; QUE posteriormente diz ter tomado conhecimento que RENE retornou a lanchonete e fazendo uso de uma faca, tentou matar a pessoa que somente conhece pelo epíteto ‘Mazinho’ [...]”
(depoimento de IVANILDO – doc. digital n. 93726950).

Por sua vez, a testemunha presencial, JOSÉ DE FÁTIMA DOS SANTOS, narrou:

“
QUE diz ser proprietário do estabelecimento comercial Lanchonete Sol de Verão [...]; QUE diz conhecer JOZIMAR PEREIRA DE SOUZA, que além de cliente é seu vizinho; QUE diz não se lembrar de RENE WASHINGTON [...]; QUE em horário aproximado das 11h 30min do dia dos fatos, diz que RENE estava na lanchonete e comprou uma garrafa de pinga e uma cerveja, porém ao ser esclarecido que, por causa da pandemia, não era permitido beber no local, ele pediu ao depoente que guardasse a pinga e saiu com a lata de cerveja na mão; QUE RENE retornou por volta de meio dia e começou a pedir dinheiro aos clientes; QUE um rapaz que somente conhece pela alcunha de “Ida” [...] e que possui compleição física similar a de JOZIMAR, vítima em baila, negou dar dinheiro e ‘mandou’ RENE ir trabalhar; QUE houve um empurra-empurra e ‘Ida’ terminou por escorregar e a ‘turma do deixa disso’ separou os homens; QUE desta feita diz que ninguém agrediu ou foi agredido; QUE após essa refrega, diz que RENE deixou o local e levou com ele a garrafa de pinga [...]; QUE já por volta das 19h 30min desse mesmo dia, JOZIMAR entrou na lanchonete e pediu uma coca-cola; QUE RENE entrou quase ao mesmo tempo e pediu uma cerveja [...]; QUE ao receber com a mão esquerda a lata de cerveja [...] RENE tentou sacar uma faca que trazia na cintura com a mão direita, entretanto deixou ela cair; QUE rapidamente ele recuperou a faca e investiu com este instrumento em riste em direção a JOZIMAR; QUE ‘não deu tempo pra nada’ e RENE ‘enfiou a faca’; QUE mesmo com um grande corte no rosto e pescoço, JOZIMAR segurou a mão de RENE e restou com cortes nas duas mãos; QUE JOZIMAR foi afastando até a parede e RENE ‘em cima’ com a faca no pescoço dele; QUE nesse momento diz ter-se apossado de um pedaço de pau, gritou com o agressor e investiu contra ele [...]; QUE com sua intervenção, diz que RENE cessou a agressão e saiu correndo do local, levando com ele a faca [...]; QUE esclarece que JOZIMAR estava sem forças para continuar sua defesa e se não fosse sua intervenção teria sido assasinado no local [...]”
(doc. digital n. 93724982).

A vítima, JOZIMAR PEREIRA DE SOUZA, no dia seguinte aos fatos delituosos, prestou as seguintes informações:

“
[
...
] diz ter saído da sua casa com destino à padaria próxima na intenção de comprar um refrigerante; QUE naquele local diz ter se deparado com um homem desconhecido, agora identificado como RENE WASHINGTON COSTA CARDOSO; QUE ele estendeu a mão para si e por não conhecê-lo, diz ter se desviado, sem cumprimentá-lo; QUE o proprietário do citado estabelecimento foi atendê-lo, quando RENE investiu, sacando uma faca que trazia na cintura [...] e investiu contra si [...]; QUE diz ter segurado a mão do agressor e mesmo assim ele conseguiu ‘furar seu pescoço’ e somente não ‘sangrou direito’ porque o declarante segurou a mão dele; QUE diz ter sentido que a ‘faca estava entrando’ e desferiu uma joelhada no estômago do agressor e nesse momento conseguiu se desvencilhar; QUE o agressor saiu correndo do local e o declarante recebeu atendimento emergencial por parte do SAMU [...]”
(doc. digital n. 93724982).

Quando interrogado em sede policial,
o recorrente, RENE, confessou os fatos, afirmando:

“[...] QUE ontem, 2/4, estava ingerindo bebida alcoólica [...] passou no bar do Alto da Boa Vista, quando um senhor bateu na face do interrogando e desferiu alguns socos; QUE o interrogando não entendeu o motivo [...] foi quando saiu do bar e pegou uma faca na sua residência; QUE retornou no bar e encontrou um rapaz parecido com o que havia lhe agredido, mas no momento acreditou que era a mesma pessoa; QUE então o interrogando puxou a faca da cintura [...] e desferiu os golpes de faca no rapaz; QUE o interrogando diz não se lembrar exatamente onde foram os golpes, pois estava muito embriagado [...]; QUE depois o interrogando ficou sabendo que o homem que havia sido esfaqueado não era a mesma pessoa que o agrediu; [...] afirma que jogou a faca utilizada para golpear a vítima no mato [...]”
(doc. digital n. 93724980).

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, WELLINGTON e JOSÉ, a informante, SIRLEI, a vítima, JOZIMAR, e realizado o interrogatório do acusado.

Nessa etapa, o policial militar, WELLINGTON, reafirmou as declarações prestadas extrajudicialmente, dizendo que se deslocou ao local dos fatos quando o acusado já tinha esfaqueado a vítima. Relatou que foram os populares quem fizeram a detenção do recorrente, e que apenas o conduziu para a Delegacia de Polícia. Acrescentou que, na oportunidade, a vítima foi socorrida e levada para o hospital. Por fim, narrou que os populares lhe informaram que o acusado estava embriagado quando desferiu os golpes de faca na vítima (arquivo digital – nome da mídia: Audiência de Instrução - COD. 1003854-02.2021.8.11.0055 – WELLINGTON.mp4).

A informante, SIRLEI, disse não ter presenciado os fatos, mas narrou que estava na sua residência com a vítima quando ela saiu para comprar uma coca-cola numa lanchonete. Asseverou que RENE estava no local e “
foi cumprimentar a vítima
”, porém, em razão da pandemia e também por não conhecê-lo, ela não o saudou, deixando-o bastante nervoso. Afirmou que o ofendido estava de costas quando o acusado desferiu-lhe um golpe de faca no pescoço. Declarou que a vítima conseguiu segurá-lo, tentando evitar que a “
faca entrasse ainda mais
”, sendo ainda atingida nas mãos e pulsos. Disse que o dono do bar interviu e o acusado saiu correndo do local. Revelou que acompanhou a vítima na UPA e que ela passou por uma cirurgia. Informou também que tomou conhecimento que, horas antes, o acusado teria discutido com outro indivíduo no local dos fatos e que, por JOZIMAR ser parecido com ele, acabou sendo vítima dos golpes de faca (arquivo digital – nome da mídia: Audiência de Instrução - COD. 1003854-02.2021.8.11.0055 – SIRLEI.mp4).

O proprietário da lanchonete, JOSÉ, afirmou que no dia dos fatos, por volta de meio dia, o acusado chegou no seu comércio e começou a pedir dinheiro para os clientes. Relatou que ele se desentendeu com outro rapaz que também estava no bar, mas que não entraram em vias de fato. Narrou que, mais tarde, JOZIMAR – que é seu vizinho – chegou no seu comércio e, enquanto estava lhe atendendo, o acusado retornou no local, sacou uma faca e desferiu golpes na vítima. Diante daquela agressão, muniu-se de um taco de madeira e gritou contra o acusado, levando-o a cessar as investidas e sair correndo do local. Ao final, disse ter ficado sabendo que o recorrente afirmou que “
confundiu
” JOZIMAR com o rapaz que tinha discutido com ele anteriormente, pois ambos eram parecidos (arquivo digital – nome da mídia: Audiência de Instrução - COD. 1003854-02.2021.8.11.0055 - JOSE DE FATIMA.mp4).

A vítima, JOZIMAR, afirmou ter ido à lanchonete para comprar uma coca-cola e que o acusado “
já chegou metendo a faca para cima”
. Asseverou que estava conversando com o dono do bar quando o recorrente o atingiu, pelas costas, na região do pescoço. Acrescentou que conseguiu segurar a faca e teve que desferir uma joelhada no réu para conseguir se desvencilhar dele. Disse que o proprietário do estabelecimento também interviu contra o acusado e que, após os golpes, ele saiu correndo, tomando rumo ignorado. Relatou que o golpe “
passou perto”
de uma artéria e que perdeu muito sangue em razão dos ferimentos. Ao final, relatou ter tomado conhecimento que o acusado tinha brigado com uma pessoa no bar, no período da manhã, e que somente foi atingido pelos golpes porque ele “o confundiu” com esse rapaz (arquivo digital – nome da mídia: Audiência de Instrução - COD. 1003854-02.2021.8.11.0055 – JOZIMAR.mp4).

Por sua vez, RENE confirmou ter desferido a facada que atingiu a vítima, porém afirmou que “confundiu ela” com outro rapaz, que horas antes tinha lhe dado um “tapa no rosto”, uma vez que eram parecidos e estavam com roupas semelhantes. Por fim, apenas disse não ter conseguido distingui-los em razão do seu estado de embriaguez (arquivo digital – nome da mídia: Audiência de Instrução - COD. 1003854-02.2021.8.11.0055 – RENE.mp4).

Como se vê, os elementos probatórios colhidos no
iter
processual autorizam a pronúncia do acusado em razão da tentativa de homicídio que lhe foi imputada na exordial acusatória.

A confissão do acusado converge com os depoimentos das testemunhas e da vítima, não havendo prova cabal da desistência voluntária invocada pela defesa.

Na hipótese, há elementos bastantes mostrando que a agressão somente cessou em razão da intervenção do dono do estabelecimento comercial, como também porque a vítima o golpeou com uma joelhada.

Portanto, se não há indicação de que o agente “
desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito, impedindo seu resultado
”, não cabe ao juiz singular subtrair a matéria do julgamento pelo Conselho de Sentença.

A doutrina de Guilherme de Souza Nucci respalda o entendimento:

O juiz somente desclassificará a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daquele previsto no art. 74, § 1.o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para não subtrair indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgarseu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...]
(Código de Processo Penal Comentado, 12a ed. Ed. RT, pág. 826-827).

Cito, ainda, julgados do STJ e da 3
a
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA CABAL QUANTO À INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI [...] RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. [...] Diante da inexistência de prova cabal indicando que o Recorrente não tivesse agido com animus necandi, não há que se cogitar de desclassificação do crime de Tentativa de Homicídio para o de Lesão Corporal (art. 129, caput, do CP), devendo tal matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri [...]”
(TJMT, N.U 1020071-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 17/11/2020)

“
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO E HOMICÍDIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. ELEMENTO SUBJETIVO. ANIMUS NECANDI. CERTEZA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA [...] ORDEM DENEGADA. A decisão que desclassifica o delito doloso contra a vida, modificando a competência do juízo natural do Júri, somente deve ser proferida em caso de certeza jurídica e diante de provas cabais de sua incongruência, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos e à competência constitucional do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida [...] Habeas corpus denegado
” (STJ, HC 499.982/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 18/10/2019)

Assim sendo, inviável se falar na desclassificação do delito, incumbindo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada e exauriente das provas.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021